Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. EMENTA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste (i) em saber se a ementa do julgado pode ser objeto dos embargos de declaração e (ii) em saber se existe contradição no acórdão que justifique o provimento do agravo de instrumento para reconhecer a penhorabilidade da verba constrita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ementa constitui mero resumo das principais questões do julgado, de modo que não constitui objeto para a oposição dos embargos de declaração.
4. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria analisada.
5. A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na extensão, desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ementa constitui mero resumo das principais questões do julgado, de modo que não constitui objeto para a oposição dos embargos de declaração. 2. A contradição ocorre entre trechos da própria decisão embargada. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com fins de rediscussão do mérito da causa”.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.885.507, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.12.2021; TJDFT, EDcl 0716715-77.2018.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, Quarta Turma Cível, j. 26.9.2024; TJDFT, EDcl 20130111889993, Terceira Turma Cível, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 7.10.2016; STJ, AgRg no RE 956.677, Rel.(a) Min.(a) Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016; STJ, EDcl no RMS 21.315, Rel.(a) Min.(a) Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF Terceira Região), Primeira Seção, j. 8.6.2016.